Tribunal: STF
Processo: ARE 1370431
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 10, p. 3):



    “CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. EDITAL N. 1/2014. 10ª REGIÃO.



    1) AÇÃO AJUIZADA MENOS DE CINCO ANOS APÓS O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO DA CATEGORIA. DESNECESSIDADE. PEDIDO JÁ REJEITADO PELO GRUPO DE CÂMARAS.



    2) MÉRITO. CLASSIFICAÇÃO DA AUTORA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM CARÁTER TEMPORÁRIO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA TEMA N. 14. RECURSO DESPROVIDO. ” 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 37, caput, 169, caput e §§ 1º, 2º e 3º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, pp. 4/5):



    “Insta frisar, pois, que a Recorrida foi aprovada fora do número de vagas previstas (isso é incontroverso desde o requerimento inicial), sendo que os candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital têm mera expectativa de direito à nomeação, conforme entendimento firmado por esta Colenda Corte Superior em Repercussão Geral reconhecida no recurso extraordinário n. 837311 – Tema 784.”



    Aduz-se ainda que (eDOC 12, p. 5):



    “a decisão da repercussão geral do tema 784 do STF é cristalina e inequívoca, não restando dúvida quanto ao direito subjetivo do concursado aprovado fora do número de vagas do edital. Porquanto, para estes candidatos é necessário comprovar que houve uma preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. Contudo, a motivação é patente no caso da FCEE, mormente, a CF/88 dispõe que é possível contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme prevê em seu art. 37, IX.”



    A 2ª Vice-Presidência do TJSC inadmitiu o recurso ante a conformidade do acórdão com o Tema 784 de repercussão geral, bem como pela aplicação dos óbices das súmulas 279, 282 e 284 do STF (eDOC 14).



    O Tribunal de origem julgou preclusa a matéria objeto do Tema 784 de RG, tendo vista a ausência de impugnação por meio agravo interno (eDOC 17, p. 23).



    Em 31.5.2022 determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática de repercussão geral, referente ao Tema 784 (eDOC 20).



    Recebidos os autos na origem, a 2ª Vice-Presidência, considerando a inadmissibilidade do recurso ante a incidência da súmula 279 e a conformidade do acórdão com o Tema 784 de RG, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 22).



    Os autos foram novamente devolvidos ao Tribunal a quo para aplicação ou afastamento do Tema de RG por meio decisão colegiada. Contudo, não houve encaminhamento do processo em razão da preclusão da matéria (eDOC 26, pp. 8/9).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Tema 784), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida nos Tema 784 da sistemática da repercussão geral.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência dos óbices das súmulas 279, 282 e 284. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente a aplicação das súmulas 279 e 284.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente